Tribunal: STF
Processo: ADI 7219
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, § 5º, da Lei estadual 7.669/1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul), com redação dada pela Lei estadual 11.350/1999. Provimento 13-2019-PGJ do Ministério Público estadual. 3. Acórdão de mérito conheceu parcialmente da ação direta e, nessa extensão, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal. 4. Acórdão dos primeiros aclaratórios acolheu parcialmente o pedido para atribuir efeitos ex nunc. 5. Pretendida rediscussão de questão já deliberada. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. 6. Pedido de ampliação da modulação de efeitos. Impossibilidade. Inovação recursal. 7. Eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. 8. Embargos de declaração rejeitados.